Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-52.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRODUTOS QUE COMPÕES A CESTA BÁSICA – ISENÇÃO DE ICMS PREVISTA NO ARTIGO 2o, INCISO II, ANEXO IV, CAPÍTULO II, DO RICMS/MT – REGULARIDADE DA OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO CONTRIBUINTE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA PRESENTE AÇÃO – BENEFÍCIO FISCAL AFASTADO NA OPERAÇÃO (ARTIGO 5o, § 4o, DA LEI N. 7.098/9) – MULTA NÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO OBSERVADO – LEGALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO – MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora os produtos integrantes da Cesta Básica estejam acobertados pela isenção no Estado de Mato Grosso, o benefício é afastado quando apurado, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação (artigo 5o, § 4o, da Lei n. 7.098/98).
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente é confiscatória a multa superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Diante da regularidade do auto de infração, deve ser reformada a sentença que determinou a desconstituição do crédito tributário por ele lançado.
Com a modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000193-52.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERCIO BENDE RODRIGUES - CPF: 769.077.911-53 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020